Tribunal: TJSP
Processo: 1011528-37.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Compromisso de venda e compra. O percentual de retenção pela necessidade de devolver as quantias pagas pela desistência do negócio, é de 25% (STJ). O montante das arras confirmatórias integra o fundo restituível. A Lei 13.786/2018 não se aplica ao contrato celebrado em 2014. Inadmissibilidade de ser cogitada de indenização por fruição de terreno sem edificação. Indeferimento do propósito de

Ementa:
Compromisso de venda e compra. O percentual de retenção pela necessidade de devolver as quantias pagas pela desistência do negócio, é de 25% (STJ). O montante das arras confirmatórias integra o fundo restituível. A Lei 13.786/2018 não se aplica ao contrato celebrado em 2014. Inadmissibilidade de ser cogitada de indenização por fruição de terreno sem edificação. Indeferimento do propósito de restituir o quantum em 12 vezes. Honorários bem distribuídos. Autora que é pessoa de potencialidade financeira, não faz jus à gratuidade do art. 98 do CPC. Provimento, em parte, do recurso da vendedora e não provimento do recurso da autora.